Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701578-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHENA EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: NADIA MARIA RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATHENA EDUCACIONAL LTDA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0700848-56.2023.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, que indeferiu novamente o pedido para expedição ofício ao CAGED. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, afirma que já foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER e RENAJUD e inclusão do nome da parte devedora no cadastro do SERASA. Defende a necessidade de consulta ao CAGED para verificar se a parte agravada tem vínculo empregatício. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ofício, no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 71962473). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. IO art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Conforme já decido por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0700284-24.2024.8.07.9000 (Acórdão 1857732, 0700284-24.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Além disso, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged). O cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, fornece informações essenciais para criar políticas públicas contra o desemprego e promover programas sociais. O uso do sistema mencionado não é razoável, pois desvia de sua finalidade essencial, especialmente em processos nos Juizados Especiais, onde se requer cooperação das partes na instrução dos processos e efetividade nas decisões. Recomenda-se que o Poder Judiciário atue excepcionalmente na localização do patrimônio da devedora, considerando as diversas diligências já deferidas. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator